Tribunal: TJSP
Processo: 2062785-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062785-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARIA DANIELA SANTOS SAMPAIO, é agravado NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2062785-66.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18531 - D
Agravo de Instrumento no 2062785-66.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARIA DANIELA SANTOS SAMPAIO
AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18531
Agravo de instrumento – Plano de saúde coletivo
empresarial – Indeferimento do pedido de tutela de
urgência
visando
à
realização
de
exames
e
procedimento cirúrgico – Probabilidade do direito não
demonstrada – Inteligência do art. 300 do Código de
Processo Civil – Imprescindibilidade da formação do
contraditório para a emissão de juízo seguro a respeito
do tema – Recurso não provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso de ação cominatória visando a realização de exames
pré-operatório e procedimento cirúrgico decorrente de endometriose, indeferiu o
pedido de tutela de urgência objetivando, em resumo, o reexame e a reversão do
julgado com fundamento, em suma, na presença dos requisitos para a concessão
da medida.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito suspensivo,
sobreveio contraminuta sustentando a manutenção da decisão.
Na espécie não foi evidenciada a probabilidade do
direito para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme a exigência do
art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, diante da existência de dúvidas
objetivas e fundadas quanto ao real motivo da negativa de cobertura, mormente
considerando não ser informado pelo profissional responsável pelo tratamento a
urgência/emergência do procedimento, pág. 29 dos autos principais, daí a
necessidade de formação do contraditório para emissão do juízo seguro a respeito
do tema, ficando mantida a decisão recorrida. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator